Tribunal: TRF3
Processo: 5000238-38.2025.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
396/775)

5000238-38.2025.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000238-38.2025.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, FUNDACAO GETULIO VARGAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALAN SOARES ELEUTERIO - RS100916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

APELADO: IVANA FREITAS AFONSO

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE RESENDE DE BRITO GOMES

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA (ENARE). RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação pelo procedimento comum ajuizada por candidata contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) com o objetivo de anular decisão da Comissão de Heteroidentificação do ENARE 2024/2025 (Edital no 03/2024), referente à especialidade de anestesiologia, para inclusão de seu nome na lista de vagas reservadas a candidatos negros.

2. A r. sentença ((ID 361254602)) julgou procedente o pedido e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

3. O E. Relator votou pelo desprovimento das apelações. Apresentou-se divergência para reconhecer a validade do procedimento administrativo de heteroidentificação e reformar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão da comissão de heteroidentificação que não confirmou a autodeclaração racial da candidata apresenta ilegalidade apta a justificar a revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei no 12.990/2014 institui reserva de vagas para candidatos negros em concursos públicos federais e admite a utilização de procedimento de heteroidentificação para confirmação da autodeclaração.

6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do sistema de cotas e da heteroidentificação complementar à autodeclaração, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa (ADC 41).

7. A Portaria Normativa no 4/2018 disciplina o procedimento de heteroidentificação, estabelece que a aferição deve observar exclusivamente critérios fenotípicos e determina que a análise seja realizada por comissão específica.

8. O edital do certame previu expressamente o procedimento de heteroidentificação, com envio de fotos, documentos e vídeo para análise pela comissão avaliadora ((ID 361254571)).

9. No caso concreto, a comissão concluiu que a candidata não apresenta características fenotípicas que permitam identificá-la como pessoa negra, decisão mantida em sede de recurso administrativo ((ID 361254560)).

10. A análise foi realizada por comissão regularmente constituída, com base em material atual produzido conforme as regras editalícias, e deliberada por unanimidade, inexistindo dúvida que favoreça a autodeclaração.

11. Não se constatou vício de legalidade ou violação ao devido processo administrativo, o que impede a substituição do juízo técnico da comissão pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula 473 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelações providas.

Tese de julgamento:

1- O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial em concursos públicos é constitucional e constitui mecanismo legítimo de controle da política de cotas.

2- A aferição da condição racial por comissão de heteroidentificação deve observar critérios fenotípicos, conforme regulamentação administrativa aplicável.

3- O Poder Judiciário somente pode afastar decisão da comissão de heteroidentificação quando demonstrada ilegalidade no procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014; Portaria Normativa no 4/2018 do Ministério do Planejamento; Lei no 9.784/1999, arts. 18 a 21; Lei no 12.527/2011, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; STF, Súmula 473.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000238-38.2025.4.03.6110

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, FUNDACAO GETULIO VARGAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALAN SOARES ELEUTERIO - RS100916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE RESENDE DE BRITO GOMES

APELADO: IVANA FREITAS AFONSO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000238-38.2025.4.03.6110

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, FUNDACAO GETULIO VARGAS

Advogado do(a) APELANTE: ALAN SOARES ELEUTERIO - RS100916-A

Advogado do(a) APELANTE: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG56543-A

APELADO: IVANA FREITAS AFONSO

Advogado do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE RESENDE DE BRITO GOMES - PB33709-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em face da sentença que julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar que as rés procedam à inclusão definitiva do nome da autora, IVANA FREITAS AFONSO, inscrição n. 240000159477, na lista dos candidatos aprovados para as vagas reservadas aos negros (pretos e pardos) do certame ENARE 2024/2025, assegurando-lhe todos os direitos decorrentes de sua classificação.

A decisão de 1° Grau determinou que a decisão da comissão de heteroidentificação, ao afirmar de forma genérica que a candidata não apresenta “o conjunto de características que possibilitam identificá-lo racialmente como negro, como cor da pele, lábios e cabelo” (ID 351263867), carece de fundamentação concreta, não detalhando por que os traços da autora foram considerados insuficientes para caracterizá-la como parda, limitando-se a uma conclusão vaga e padronizada. Tal ausência de motivação específica, conforme o juiz a quo, viola o art. 50 da Lei no 9.784/99 e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela candidata.

A FGV alega, em sua apelação, que a atuação administrativa observou rigorosamente os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, sendo certo que a avaliação fenotípica constitui etapa legítima e necessária à prevenção de fraudes no sistema de cotas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante ou erro grosseiro.

A EBSERH, por sua vez, arguiu sua ilegitimidade passiva e sustentou que a autora não possui os traços fenotípicos necessários para a política de cotas.

Por fim, pugnam as apelantes pelo provimento dos recursos para reformar a r. sentença.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por Ivana Freitas Afonso em face da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) com o objetivo de anular decisão da Comissão de Heteroidentificação do ENARE no. 2024/2025, Edital no. 03/2024 – especialidade anestesiologia, com a inclusão de seu nome na lista de vagas reservadas aos candidatos negros, pretor e pardos.

A r. sentença (ID 361254602) julgou o pedido inicial procedente. Condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O E. Relator apresentou voto no sentido de negar provimento às apelações.

Divirjo, sempre respeitosamente, pelas razões que passo a expor.

A Lei Federal no. 12.990/14 estabelece reserva de vagas a negros nos concursos públicos federais. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do regime de cotas, assim como dos mecanismos de avaliação da autodeclaração, pela instituição interessada, no regime da Lei Federal no. 12.990/14, verbis:

Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.

1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.

2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.

4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

(STF, Tribunal Pleno, ADC 41, j. 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

Na avaliação da autodeclaração, o administrador deve se ater à legislação vigente.

A decisão administrativa, presumida válida, poderá ser afastada quando constatada ilegalidade na análise, nos estritos termos da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal (“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”).

No caso concreto, consta do edital de convocação a previsão de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração (ID 361254571), nos seguintes termos:

“6.9 Do Procedimento de Heteroidentificação ao candidato inscrito como negro.

6.9.1 Somente será convocado para realizar o procedimento de heteroidentificação o candidato inscrito como negro e aprovado na prova objetiva.

6.9.2 A FGV constituirá uma Banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

6.9.2.1 A Banca Examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste.

6.9.3 O procedimento de heteroidentificação será realizado eletronicamente. O Edital de convocação, onde constarão os prazos e normas para envio da documentação, será publicado oportunamente no endereço eletrônico https://enare.ebserh.gov.br/.

6.9.3.1 Não haverá segunda chamada para o preenchimento do formulário de participação, seja qual for o motivo alegado para justificar a ausência do candidato ao preenchimento do formulário do procedimento de heteroidentificação.

6.9.3.2 O não envio das fotos, documento e vídeo ou o indeferimento no procedimento de heteroidentificação acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos negros.

6.9.4 Os candidatos convocados para o Procedimento de Heteroidentificação deverão enviar eletronicamente a FGV as fotos, documentos e vídeo para análise. Para tanto, os candidatos deverão:

a) acessar o link de “Procedimento de Heteroidentificação” disponível no site https://enare.ebserh.gov.br/;

b) inserir o número de CPF para acessar o formulário;

c) anexar imagens do documento de identidade (frente e verso);

d) anexar 1 (uma) foto colorida de frente (com o fundo branco);

e) anexar 1 (uma) foto colorida de perfil (com o fundo branco);

f) anexar 1 (um) vídeo de no máximo 20 (vinte) segundos; o candidato deverá dizer o seu nome, o cargo a que concorre e os seguintes dizeres: “declaro que sou negro, da cor preta ou parda”.

g) anexar a autodeclaração preenchida e assinada, conforme modelo anexo ao Edital de Convocação para o Procedimento de Heteroidentificação.

6.9.4.1 Os arquivos, contendo os documentos correspondentes para análise deverão estar nas extensões e dimensões a seguir:

a) os documentos e fotos devem estar na extensão JPG, JPEG, PNG ou PDF com o tamanho máximo de 20 MB (megabytes) por arquivo;

a.1) ao anexar documentos em PDF, o candidato deve atentar-se para que os mesmos não estejam protegidos por senha, sendo este motivo passível de reprovação no procedimento de heteroidentificação;

b) o vídeo deve estar na extensão MP4, com o tamanho máximo de 50 MB (megabytes).

6.9.4.2 Para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise.

6.9.4.3 As imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a análise da documentação com clareza.

6.9.4.4 É de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas na tela de envio de documentos para o procedimento de heteroidentificação estão corretas.

6.9.4.5 Não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato.

6.9.4.6 Padrões para Fotos e Vídeo:

6.9.4.6.1 As fotos que serão enviadas a FGV devem seguir o mesmo padrão das fotos de documentos oficiais, dessa forma, é necessário que algumas recomendações sejam seguidas:

a) que o fundo da foto seja em um fundo branco;

b) que o candidato esteja com a postura correta com a coluna bem alinhada;

c) não esteja de cabeça baixa, nem de cabeça erguida;

d) que não esteja usando óculos, boné, touca e que não esteja sorrindo.

e) no caso de candidatos com cabelo comprido, a foto do perfil esquerdo deve estar com o cabelo atrás da orelha.

6.9.4.6.2 O vídeo que será enviado a FGV deve seguir algumas recomendações, conforme abaixo:

a) que o fundo do vídeo seja em um fundo branco;

b) que o candidato tenha postura corporal reta;

c) não esteja de cabeça baixa, nem de cabeça erguida;

d) que não esteja usando óculos, boné, touca e que não esteja sorrindo.

e) no vídeo, com duração de no máximo 20 (vinte) segundos, o candidato deverá dizer o seu nome, o cargo a que concorre e os seguintes dizeres: “declaro que sou negro, da cor preta ou parda”.

6.9.4.6.3 O candidato que não fizer o upload do documento de identidade, das fotos de frente e perfil, do vídeo e da autodeclaração, perderá o direito às vagas reservadas do Enare.

6.9.4.6.4 A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer, a autodeclaração firmada e os critérios fenótipos do candidato.

6.9.4.6.5 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da análise do procedimento de heteroidentificação.

6.9.5 Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso no envio das fotos, vídeos e documentos.

6.9.6 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação com conteúdo falso, com o intuito de usufruir das vagas ofertadas aos negros estará sujeito:

a) à exclusão da lista de aprovados, se a informação for constatada após homologação do resultado e antes da efetivação da matrícula para o Programa de Residência;

b) à nulidade da matrícula, se a informação for constatada após a sua efetivação.

6.9.7 Detectada falsidade na declaração a que se refere este Edital, sujeitar-se-á o candidato à anulação da inscrição no Enare e de todos os efeitos daí decorrentes e, se já matriculado, à pena de exclusão, assegurada em qualquer hipótese, a ampla defesa e o contraditório.

6.9.8 Quanto ao não enquadramento do candidato na reserva de vaga, conforme procedimento de heteroidentificação, caberá pedido de recurso, conforme data estabelecida no cronograma em anexo.

6.9.9 Haverá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital e da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

6.9.10 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.

6.9.11 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase”.

É de interesse a reprodução dos seguintes excertos da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, que fundamenta o Edital do certame:

Art.1o Esta Portaria Normativa disciplina o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, a ser previsto nos editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargos públicos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, para fins de preenchimento das vagas reservadas, previstas na Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014.

Parágrafo único. O procedimento de heteroidentificação previsto nesta Portaria Normativa submete-se aos seguintes princípios e diretrizes:

I - respeito à dignidade da pessoa humana;

II - observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;

III - garantia de padronização e de igualdade de tratamento entre os candidatos submetidos ao procedimento de heteroidentificação promovido no mesmo concurso público;

IV - garantia da publicidade e do controle social do procedimento de heteroidentificação, resguardadas as hipóteses de sigilo previstas nesta Portaria Normativa;

V - atendimento ao dever de autotutela da legalidade pela administração pública; e

VI - garantia da efetividade da ação afirmativa de reserva de vagas a candidatos negros nos concursos públicos de ingresso no serviço público federal.

Art. 2o Para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, o candidato deverá assim se autodeclarar, no momento da inscrição no concurso público, de acordo com os critérios de raça e cor utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

§ 1o Os candidatos que se autodeclararem negros indicarão em campo específico, no momento da inscrição, se pretendem concorrer pelo sistema de reserva de vagas.

§ 2o Até o final do período de inscrição do concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas.

§ 3o Os candidatos negros que optarem por concorrer às vagas reservadas na forma do § 1o concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação no concurso público.

Art. 3o A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade.

§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação;

§ 2o A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da comissão de heteroidentificação.

Art. 4o Os editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargos públicos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional explicitarão as providências a serem adotadas no procedimento de heteroidentificação, nos termos da Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014, bem como o local provável de sua realização.

SEÇÃO II

DO PROCEDIMENTO PARA FINS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

Art. 5o Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada.

Art. 6o O procedimento de heteroidentificação será realizado por comissão criada especificamente para este fim.

§ 1o A comissão de heteroidentificação será constituída por cidadãos:

I - de reputação ilibada;

II - residentes no Brasil;

III - que tenham participado de oficina sobre a temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo com base em conteúdo disponibilizado pelo órgão responsável pela promoção da igualdade étnica previsto no § 1o do art. 49 da Lei n° 12.288, de 20 de julho de 2010; e

IV - preferencialmente experientes na temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo.

§ 2o A comissão de heteroidentificação será composta por cinco membros e seus suplentes.

§ 3o Em caso de impedimento ou suspeição, nos termos dos artigos 18 a 21 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o membro da comissão de heteroidentificação será substituído por suplente.

§ 4o A composição da comissão de heteroidentificação deverá atender ao critério da diversidade, garantindo que seus membros sejam distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.

Art. 7o Os membros da comissão de heteroidentificação assinarão termo de confidencialidade sobre as informações pessoais dos candidatos a que tiverem acesso durante o procedimento de heteroidentificação.

§ 1o Serão resguardos o sigilo dos nomes dos membros da comissão de heteroidentificação, podendo ser disponibilizados aos órgãos de controle interno e externo, se requeridos.

§ 2o Os currículos dos membros da comissão de heteroidentificação deverão ser publicados em sítio eletrônico da entidade responsável pela realização do certame.

(...)

Art. 9o A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.

§ 1o Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação.

§ 2o Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

Art. 10. O procedimento de heteroidentificação será filmado e sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos.

Parágrafo único. O candidato que recusar a realização da filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, nos termos do caput, será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados.

Art. 11. Serão eliminados do concurso público os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé.

Parágrafo único. A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação.

Art. 12. A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado.

§ 1o As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para o concurso público para o qual foi designada, não servindo para outras finalidades.

§ 2o É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos.

§ 3o O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 4o O resultado provisório do procedimento de heteroidentificação será publicado em sítio eletrônico da entidade responsável pela realização do certame, do qual constarão os dados de identificação do candidato, a conclusão do parecer da comissão de heteroidentificação a respeito da confirmação da autodeclaração e as condições para exercício do direito de recurso pelos interessados.

(...)

Art. 14. Das decisões da comissão de heteroidentificação caberá recurso dirigido à comissão recursal, nos termos do edital.

Parágrafo único. Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado.

Art. 15. Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.

§ 1o Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.

§ 2o O resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação será publicado em sítio eletrônico da entidade responsável pela realização do certame, do qual constarão os dados de identificação do candidato e a conclusão final a respeito da confirmação da autodeclaração.

Pois bem.

No caso concreto, a Comissão de Heteroidentificação não reconheceu as características fenotípicas, sendo que a decisão foi mantida por ocasião do julgamento do recurso administrativo, no qual foram explicitadas as razões da negativa (ID 361254560):

“Mediante critérios fenotípicos, o candidato não apresenta o conjunto características que possibilitam identifica-lo racialmente como negro, como cor da pele, lábios e cabelos”.

Importante consignar que a avaliação é realizada por Comissão formada por integrantes selecionados a partir de sua afinidade com a temática, que tenham participado de oficinas e que tenham expediência (artigo 6o da Portaria).

Para além disso, a avaliação foi realizada segundo foto e vídeo atuais, produzidos de acordo com especificações contidas no Edital, de sorte a assegurar a isonomia e a contemporaneidade na avaliação.

Também é interessante ponderar que a decisão da Comissão é feita pela maioria de seus integrantes, sendo que no caso de dúvida prevalece a declaração do candidato (artigo 3o, § 2o da Portaria). Na hipótese, a decisão foi unânime, inexistindo dúvida por parte da banca avaliadora.

Sendo assim, não se identifica vício que autorize a revisão judicial do mérito administrativo, conforme Súmula no. 473/STF.

Ante o exposto, dou provimento às apelações.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados entre os réus.

É o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000238-38.2025.4.03.6110

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, FUNDACAO GETULIO VARGAS

Advogado do(a) APELANTE: ALAN SOARES ELEUTERIO - RS100916-A

Advogado do(a) APELANTE: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG56543-A

APELADO: IVANA FREITAS AFONSO

Advogado do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE RESENDE DE BRITO GOMES - PB33709-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato administrativo praticado pela comissão de heteroidentificação do Exame Nacional de Residência (ENARE) Edição 2024/2025, que indeferiu a autodeclaração de Ivana Freitas Afonso como candidata negra ou parda para a especialidade de anestesiologia.

Pois bem.

Preliminarmente, quanto à legitimidade passiva da EBSERH, deve ser mantida a responsabilidade solidária, uma vez que é a promotora do Exame Nacional de Residência (ENARE) Edição 2024/2025 e, portanto, a principal interessada e responsável pelo cumprimento das normas legais e editalícias do concurso público em análise, inclusive, tendo divulgado o edital que rege a seleção em conjunto com a FGV.

Passo a análise ao mérito.

Em sede recursal, as apelantes sustentam a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora em critérios subjetivos, invocando o Tema 485 do STF. Contudo, o controle jurisdicional exercido não se confunde com a reavaliação do mérito administrativo, mas sim com a verificação da estrita legalidade e da presença dos requisitos formais de validade do ato.

O dever de motivar as decisões administrativas, especialmente em processo de seleção pública e julgamento de recursos, é imposição do artigo 50, incisos III e V, da Lei n° 9.784/99.

"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

(...)

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

(...)

V - decidam recursos administrativos;"

No caso concreto, observa-se que o parecer da comissão apresentou fundamentação de caráter abrangente, consignando apenas que a candidata não apresentava o conjunto de características como cor da pele, lábios e cabelo.

Tal motivação, embora existente, não detalhou de forma pormenorizada os elementos específicos do fenótipo da autora que foram sopesados, o que dificulta o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela candidata. A ausência de uma análise individualizada e descritiva dos traços observados compromete a transparência necessária ao ato, conforme precedentes desta Corte.

​A fundamentação da decisão administrativa torna-se ainda mais lacunosa quando confrontada com o acervo probatório documental trazido aos autos. Nota-se que na certidão de nascimento da candidata (ID 361254555) consta expressamente o registro "de cor morena", termo que, no contexto sociológico e histórico brasileiro, é frequentemente associado à condição de pardo. Embora o registro civil não possua presunção absoluta para fins de cotas, ele constitui um indício material relevante de que a autora se identifica e é socialmente reconhecida dessa forma desde o nascimento, reforçando a consistência de sua autodeclaração.

​Ademais, a Portaria Normativa no 4/2018 estabelece, em seu artigo 3o, § 2o, que a presunção relativa de veracidade da autodeclaração deve prevalecer em caso de dúvida razoável a respeito do fenótipo. A análise das fotografias da autora em sua fase adulta (ID 351263868) permitiu ao juízo de origem constatar a presença de traços, como tonalidade da pele e textura do cabelo, que a situam em zona de ambiguidade racial. Havendo tal incerteza, a norma impõe o prestígio à autodeclaração, tornando nula a exclusão baseada em parecer que não exauriu a fundamentação técnica.

​Reforça esse entendimento o fato de a recorrida já ter sido aprovada em procedimentos de heteroidentificação anteriores, como no ingresso ao curso de Medicina pelo SISU em 2017. Embora tais decisões não vinculem formalmente certames futuros, elas servem como relevante elemento de convicção quanto à consistência da identidade racial da candidata ao longo do tempo, afastando indícios de fraude ao sistema de cotas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO BASEADO NO FENÓTIPO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM OUTRA BANCA COMO PARDO. PROVIMENTO.

- Pretende a parte agravante que possa retornar à lista reservada aos candidatos aprovados por cotas raciais, anulando-se a decisão da Comissão de Heteroidentificação que rejeitou a autodeclaração da recorrente.

- Acerca do assunto relativo a reserva de vagas aos negros, oferecidas nos concursos públicos no âmbito da administração pública federal, a Lei 12.990/2014 estabeleceu a autodeclaração como metodologia.

- O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, declarou a constitucionalidade da Lei 12.990/2014 e a legitimidade da heteroidentificação como critério para provimento de cargos públicos, conforme o seguinte tema (ADC 41/DF).

- Seguindo esse posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a análise do direito à inclusão na lista de cotas raciais deve fundar-se no fenótipo da pessoa, bem como que a eliminação do candidato deve ser motivada, mediante justificativa com elementos concretos.

- Fixadas, portanto, as premissas quanto ao ato de verificação da autodeclaração dos candidatos em concursos públicos e da necessidade de motivação do ato administrativo de indeferimento da autodeclaração.

- No caso em exame, a Comissão de Heteroidentificação considerou a autodeclaração do recorrente como “não confirmada”. Houve interposição de recurso, que foi indeferido.

- A Comissão de Heteroidentificação esclareceu que, utilizando-se de “critérios técnicos e objetivos para a análise das autodeclarações, considerando aspectos fenotípicos, sociais e históricos”, manteve a decisão de não confirmação da autodeclaração do candidato.

- Verifica-se que a resposta da Comissão não apresentou de forma detalhada os elementos concretos que justificaram a conclusão de que o candidato não teria o direito a concorrer às vagas reservadas ao sistema a de cotas, ou seja, não houve motivação suficiente do ato administrativo acerca do não atendimento aos requisitos previstos no edital.

- Acrescente-se o fato de a parte autora ter demostrado que a sua autodeclaração foi aceita em outros certames públicos, tais como Concurso Público para Vagas nos cargos de Oficial e Analista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região e Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região.

- Agravo de instrumento provido.”

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003312-97.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 04/07/2025, DJEN DATA: 08/07/2025)

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO COMO PARDO. HETEROIDENTIFICAÇÃO BASEADO NO FENÓTIPO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM OUTRA BANCA COMO PARDO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PARDO.

1. É bem de ver que a jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que a atuação do Poder Judiciário em certames seletivos e concursos públicos deve se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital, não cabendo ao Judiciário, na hipótese, substituir-se à Administração nos critérios de seleção.

2. Somente em casos excepcionais, se demonstrado erro jurídico grosseiro na formulação de questão em concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, admite-se sua anulação pelo Poder Judiciário.

3. Na espécie, o recorrido participou do certame para o cargo de Analista Judiciário-Área Judiciária no TRT da 15a Região (Edital no 01/2018) nas vagas destinadas a pretos/pardos, tendo se autodeclarado preto/pardo.

4. Entendo que não merece reforma a r. sentença seja porque a decisão da Comissão de Avaliação não tenha sido motivada, como bem assentou o r. Juízo de piso: “verifico que a decisão da Comissão Avaliadora do concurso não especifica as razões pelas quais os membros da Comissão entenderam que o autor não é negro, considerando seu fenótipo. A decisão apenas aponta que o autor não é considerado negro, sem indicar as características do autor que teriam indicado tal conclusão. Ademais, a decisão prolatada em grau de recurso administrativo também está carente da devida motivação por apenas ressaltar, sem a devida fundamentação, que o autor não tem o fenótipo esperado para ser destinatário da política de cotas, sem identificar quais foram os elementos que conduziram a essa conclusão.”

5. O caso em questão é peculiar porque em outro concurso o autor foi considerado pardo, bem como facilmente se notam características físicas que corroboram sua autodeclaração como pardo (Id. 153300953) quais sejam: lábios grossos e nariz mais largo, de modo que não é possível considerar que houve declaração falsa por parte do recorrido.

6. Deve ser mantida a r. sentença que autorizou o autor a integrar a relação definitiva dos aprovados para o cargo de Analista Judiciário-Área Judiciária do TRT da 15 a Região (Edital no 01/2018), anulando o ato administrativo que o excluiu do certame para as vagas destinadas a negros.

7. Apelo desprovido.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005337-29.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 22/10/2024, DJEN DATA: 04/11/2024)

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Conclusão

Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações, mantendo íntegra a r. sentença de 1°grau de jurisdição, nos termos da fundamentação.

Fixo os honorários recursais no percentual de 1% (um por cento) do seu total nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA (ENARE). RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação pelo procedimento comum ajuizada por candidata contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) com o objetivo de anular decisão da Comissão de Heteroidentificação do ENARE 2024/2025 (Edital no 03/2024), referente à especialidade de anestesiologia, para inclusão de seu nome na lista de vagas reservadas a candidatos negros.

2. A r. sentença ((ID 361254602)) julgou procedente o pedido e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

3. O E. Relator votou pelo desprovimento das apelações. Apresentou-se divergência para reconhecer a validade do procedimento administrativo de heteroidentificação e reformar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão da comissão de heteroidentificação que não confirmou a autodeclaração racial da candidata apresenta ilegalidade apta a justificar a revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei no 12.990/2014 institui reserva de vagas para candidatos negros em concursos públicos federais e admite a utilização de procedimento de heteroidentificação para confirmação da autodeclaração.

6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do sistema de cotas e da heteroidentificação complementar à autodeclaração, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa (ADC 41).

7. A Portaria Normativa no 4/2018 disciplina o procedimento de heteroidentificação, estabelece que a aferição deve observar exclusivamente critérios fenotípicos e determina que a análise seja realizada por comissão específica.

8. O edital do certame previu expressamente o procedimento de heteroidentificação, com envio de fotos, documentos e vídeo para análise pela comissão avaliadora ((ID 361254571)).

9. No caso concreto, a comissão concluiu que a candidata não apresenta características fenotípicas que permitam identificá-la como pessoa negra, decisão mantida em sede de recurso administrativo ((ID 361254560)).

10. A análise foi realizada por comissão regularmente constituída, com base em material atual produzido conforme as regras editalícias, e deliberada por unanimidade, inexistindo dúvida que favoreça a autodeclaração.

11. Não se constatou vício de legalidade ou violação ao devido processo administrativo, o que impede a substituição do juízo técnico da comissão pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula 473 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelações providas.

Tese de julgamento:

1- O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial em concursos públicos é constitucional e constitui mecanismo legítimo de controle da política de cotas.

2- A aferição da condição racial por comissão de heteroidentificação deve observar critérios fenotípicos, conforme regulamentação administrativa aplicável.

3- O Poder Judiciário somente pode afastar decisão da comissão de heteroidentificação quando demonstrada ilegalidade no procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014; Portaria Normativa no 4/2018 do Ministério do Planejamento; Lei no 9.784/1999, arts. 18 a 21; Lei no 12.527/2011, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; STF, Súmula 473.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, deu provimento às apelações, nos termos do voto da Des. Fed. Giselle França, acompanhada pelos votos dos Des. Fed. Mairan Maia e Marisa Santos, vencidos o Relator e o Des. Fed. Valdeci dos Santos que lhes negavam provimento. Lavrará o acórdão a Des. Fed. Giselle França, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão